Tribunal: TJPA
Processo: 0805392-41.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14735 - Minha Casa, Minha Vida
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805392-41.2022.8.14.0133

APELANTE: MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805392-41.2022.8.14.0133

APELANTE
: MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: CAIO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS - SP331743-A, JULIANA TORRES RODRIGUES - SP459933-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA13253-A
Advogado do(a) APELANTE: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA, MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A
Advogados do(a) APELADO: JULIANA TORRES RODRIGUES - SP459933-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA13253-A, CAIO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS - SP331743-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão proferido nos autos de apelação cível interposta por MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais relacionados à controvérsia, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar sua integração por meio de embargos de declaração, especialmente para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia submetida ao julgamento, inexistindo omissão a ser suprida.

A parte embargante busca rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame do mérito da decisão ou reapreciação de fundamentos já decididos.

A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial.

A utilização dos embargos declaratórios para rediscutir matéria já decidida desvirtua a finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios legalmente exigidos para o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão de ID 35949658, nos autos da Apelação Cível interposta por
MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA
.

Em suas razões recursais (ID 36210002), o embargante sustenta a tempestividade do presente recurso e afirma que os embargos possuem finalidade de prequestionamento. Aduz, em síntese, que o acórdão embargado demanda integração quanto a dispositivos legais e constitucionais relacionados à matéria discutida nos autos, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as alegadas omissões e expressamente enfrentados os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026